Tribunal: TJSP
Processo: 1500553-11.2018.8.26.0238
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Apelação – Furto simples – Recurso defensivo – Absolvição pretendida – Não acolhimento – Conjunto probatório apto à condenação – Réu preso em flagrante na posse da "res furtiva" – Dosimetria – Pena-base fixada no dobro, em razão dos maus antecedentes do apelante – Modificação do aumento a 1⁄2 – Confissão não reconhecida com acerto, vez que o apelante não admitiu o "animus furandi" –

Ementa:
Apelação – Furto simples – Recurso defensivo – Absolvição pretendida – Não acolhimento – Conjunto probatório apto à condenação – Réu preso em flagrante na posse da "res furtiva" – Dosimetria – Pena-base fixada no dobro, em razão dos maus antecedentes do apelante – Modificação do aumento a 1⁄2 – Confissão não reconhecida com acerto, vez que o apelante não admitiu o "animus furandi" – Reprimenda reduzida – Regime fechado gravoso – Acusado tecnicamente primário, pena inferior a 2 anos de reclusão e delito que se deu na forma simples – Regime semiaberto suficiente à reprovabilidade que o caso concreto demanda – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367823
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500553-11.2018.8.26.0238, da Comarca de Ibiúna, em que é apelante VICENTE
PEREIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500553-11.2018.8.26.0238 -Voto no 576
2
Apelação Criminal 1500553-11.2018.8.26.0238
Apelante: VICENTE PEREIRA DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Ibiúna
Juiz: Augusto Bruno Mandelli
Voto no 576
Apelação
Furto simples
Recurso defensivo Absolvição
pretendida
Não acolhimento
Conjunto probatório apto à
condenação Réu preso em flagrante na posse da “res furtiva”
Dosimetria Pena-base fixada no dobro, em razão dos maus
antecedentes do apelante
Modificação do aumento a 1⁄2

Confissão não reconhecida com acerto, vez que o apelante não
admitiu o “animus furandi” Reprimenda reduzida Regime
fechado gravoso Acusado tecnicamente primário, pena inferior a
2 anos de reclusão e delito que se deu na forma simples Regime
semiaberto suficiente à reprovabilidade que o caso concreto
demanda Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Vicente
Pereira da Silva contra a r. sentença de fls. 234/236, que julgou procedente a ação penal
para condená-lo, por incurso no artigo 155, “caput”, do Código Penal, ao cumprimento da
pena de 2 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 20 dias-multa, no
piso.
Inconformada, recorre a defesa pleiteando a absolvição do
réu. Não sendo o entendimento, pugna pela redução da pena, abrandamento do regime
prisional e substituição penal (fls. 239/240).
O recurso foi bem processado, com contrariedade oferecida
pelo Ministério Público, que pede por seu desprovimento (fls. 244/246).
A d. Procuradoria de Justiça ratificou as contrarrazões
ministeriais (fls. 286/291).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500553-11.2018.8.26.0238 -Voto no 576
3
O recurso comporta parcial acolhimento, como se verá.
Consta que nas circunstâncias descritas na denúncia Vicente
Pereira da Silva subtraiu uma placa de ferro para divisória de pistas, avaliada em
aproximadamente R$ 200,00, de propriedade da Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna.
Segundo o apurado, o réu furtou o bem anteriormente
mencionado, que era utilizado para dividir o canteiro central da Avenida Capitão Manoel
de Oliveira Carvalho, evadindo-se em sua posse. Contudo, Guardas Civis Municipais
foram acionados e localizaram Vicente na posse da “res furtiva”.
A materialidade do delito está demonstrada no auto de prisão
em flagrante (fls. 1), boletim de ocorrência (fls. 7/9), auto de exibição, apreensão e entrega
(fls. 10), auto de avaliação (fls. 11), bem como pela prova oral colhida.
A autoria está igualmente comprovada, a despeito do que
alega a defesa.
O guarda civil municipal responsável pela prisão em flagrante
do recorrente foi firme ao ratificar integralmente os termos da exordial acusatória, nada
havendo nos autos que seja capaz de mitigar a validade de seu relato, em nada lhe
aproveitando a condenação de quem sabidamente inocente.
Veja-se que Vicente admitiu ter se apossado da “res”,
negando apenas o “animus furandi”, sob a alegação de que imaginou que o bem estava
abandonado.
Porém, sua versão não encontra amparo no conjunto
probatório, pois, em se tratando de bem público vez que pertencente à Prefeitura
Municipal , pouco crível que o apelante realmente achasse que estava abandonado,
mesmo porque estava sendo utilizado no local dos fatos para seu uso precípuo.
Destarte, a condenação era mesmo de rigor.
No que tange à pena imposta, contudo, merece reparo a r.
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500553-11.2018.8.26.0238 -Voto no 576
4
A pena-base foi fixada no dobro em razão dos maus
antecedentes do réu, aumento que se mostra excessivo, devendo ser reduzido a 1⁄2,
considerando a existência de 5 condenações anteriores, perfazendo 1 ano e 6 meses de
reclusão e pagamento de 15 dias-multa.
Na segunda fase, andou bem o d. Magistrado “a quo” ao não
reconhecer a confissão do recorrente, que em momento nenhum admitiu a prática do delito.
Em realidade, Vicente afirmou que o bem estava abandonado e por isso dele de apossou,
mas negou ter agido com “animus furandi”.
Assim, não pode sua versão exculpatória lhe aproveitar para
refletir na reprimenda, que resta definitiva como imposta na primeira fase da dosimetria.
O regime inicial fechado igualmente comporta alteração,
considerando a pena aplicada, a primariedade do apelante e o fato de não ter sido o delito
cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, na sua forma simples. Contudo,
não há como se perder de vista as circunstâncias judiciais a ele desfavoráveis, que
ensejaram o acréscimo na primeira fase da dosimetria e devem, igualmente, refletir na
escolha do regime prisional, nos termos do artigo 33, § 3o, CP, mostrando-se o regime
intermediário adequado e suficiente.
Neste sentido, confira entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500553-11.2018.8.26.0238 -Voto no 576
5
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. PENA-
BASE. ANTECEDENTES. APLICAÇÃO DO SISTEMA DA
PERPETUIDADE. REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS
DESFAVORÁVEIS.
REGIME
SEMIABERTO.
INOCORRÊNCIA
DE
ILEGALIDADE.
WRIT
NÃO
CONHECIDO. (...) 4. De acordo com a Súmula 440/STJ,
"fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento
de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da
sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito";
e com a Súmula 719/STF, "a imposição do regime de
cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige
motivação idônea". 5. Os fundamentos utilizados no decreto
condenatório constituem motivação suficiente para justificar a
imposição de regime prisional mais gravoso do que o indicado
pela quantidade de pena imposta ao agente (art. 33, §§ 2o e 3o, do
Código Penal), nos termos da Súmula 440 desta Corte. Tratando-
se de réu tecnicamente primário, cujas circunstâncias judiciais
foram desfavoravelmente valoradas, condenado à pena de 2
anos e 8 meses de reclusão, deve iniciar o desconto da pena em
regime prisional semiaberto, nos moldes do reconhecido no
acórdão ora impugnado. 6. Habeas corpus não conhecido. (STJ,
HC 449.661/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j.
19/03/2019)
A substituição penal, em contrapartida, não deve ser aplicada,
vez que insuficiente e inadequada ao caso em tela, seja porque o recorrente ostenta vasta
folha de antecedentes criminais, com envolvimento em delitos graves, seja porque o bem
furtado é de propriedade do Poder Público, a denotar a maior gravidade de sua conduta,
não preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal.
Isto posto, pelo meu voto, dá-se parcial provimento ao
apelo de Vicente Pereira da Silva, para reduzir a reprimenda a ele imposta a 1 ano e 6
meses de reclusão e pagamento de 15 dias-multa, no piso, bem como para alterar o
regime prisional para o semiaberto, mantida, no mais, a r. sentença recorrida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Juscelino Batista
Relator